Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709747-60.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME RECORRIDO: CIATOY BRINQUEDOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO INTERRUPTIVO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. NULIDADE DE FIANÇA APOSTA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSO REPRESENTANTE SEM PODERES PARA AGIR EM NOME DO FIADOR. NULIDADE RECONHECIDA. EFEITOS EX TUNC. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS IRREGULARMENTE. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O efeito interruptivo dos embargos de declaração, previsto no art. 1.026, caput, do CPC, é aplicado a qualquer das partes, e não apenas àquela que opôs os declaratórios. Assim, ainda que não conhecidos os embargos opostos por um dos réus, o termo inicial para a contagem do prazo para interposição do recurso de apelação deverá ser a data da disponibilização no Diário de Justiça da decisão que rejeitou os embargos opostos pela autora e pelo outro réu, na demanda. 2. A autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que conheceu os embargos de declaração opostos por um dos réus. Se os embargos foram conhecidos, mas não acolhidos, ante a ausência de qualquer vício na sentença, a decisão não lhe causou qualquer gravame (à parte autora) e sua reforma não lhe trará qualquer resultado útil. 3. Afasta-se a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, pois, ainda que a autora mantenha a alegação de omissão na sentença, toda a matéria afeta ao processo é devolvida ao Tribunal para atender ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, a análise do mérito, na presente instância recursal, tem o condão de suprir qualquer omissão que porventura possa ter ocorrido na instância de origem. 4. Nos termos do art. 661, § 1o, do Código Civil, a fiança prestada por mandatário exige procuração com poderes especiais e expressos. Ademais, não se presume existente o contrato de fiança, como também não se permite celebração tácita, diante da exigência de forma escrita, nos termos do art. 819 do Código Civil. 5. O contrato de fiança, como qualquer negócio jurídico, deve ser revestir dos requisitos legais de validade, os quais não se verificam na situação apreciada, haja vista a ausência de instrumento procuratório do pretenso mandatário com poderes específicos para a prática do ato. 6. Afasta-se a aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do Código Civil se a discussão travada nos autos não se ampara no argumento de que o sócio administrador tenha agido com excesso de poder. 7. Se a instituição financeira não se cercou dos cuidados ao aceitar a garantia (fiança) no contrato de confissão de dívida assinada com a sociedade, deve sofrer as consequências da nulidade reconhecida. Afinal, cuida-se de nulidade absoluta e, como tal, não produz qualquer efeito (arts. 166 e 169 do Código Civil) e tampouco se convalida no tempo, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a consequente devolução dos valores adimplidos em razão da garantia prestada ilegalmente. 8. Conforme disposto no art. 509, § 2o, do CPC, não se faz necessário procedimento de liquidação se a apuração do valor depender de meros cálculos aritméticos. 9. O art. 85, § 2o do CPC estipula ordem de preferência dos critérios para fixação dos honorários, que deverão ser arbitrados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Não havendo condenação, sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 10. Todavia, se, na demanda, foram acolhidas duas pretensões, uma de natureza declaratória e outra condenatória, e esta última não alcança a extensão do proveito econômico obtido pela parte na demanda, impõe-se a reforma da sentença que fixou o valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, para que reflita o real proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda. 11. Preliminar de nulidade da sentença e de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil rejeitadas. Apelação da autora e do réu Banco do Brasil parcialmente conhecidas. Recurso dos réus desprovidos e da autora parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 422, 478, 479, todos do Código Civil, e 54, da Lei 8.245/1991, sustentando, em ligeira síntese, que é impossível impor ao locador a obrigação de revisar o valor do contrato em razão de fato imprevisível e alheio a ambas as vontades. Argumenta que não cabe ao Poder Judiciário, em sede de cognição sumária, imiscuir-se “nas relações contratuais e determinar a redução do valor contratado sob pena de violar o princípio da liberdade econômica”. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.041.177/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 1/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 422, 478, 479, todos do CCB, e 54, da Lei 8.245/1991, uma vez que a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) Ademais, deve-se observar, também, que a ré se obrigou a fornecer o imóvel livre e desembaraçado para que a autora pudesse exercer sua atividade econômica, todavia, por razões alheias a sua vontade - determinação de fechamento do poder público - não conseguiu cumprir com o pactuado. Nesse cenário, tem-se que autor e réu, assim como diversos outros brasileiros, foram impactos pela pandemia, de modo que, compatibilizando os princípios da boa-fé e da função social dos contratos, em busca de equalizar as obrigações assumidas, deve-se reduzir o valor pactuado do aluguel. Dessa forma, no período em que o estabelecimento do réu esteve totalmente fechado, a autora deve arcar com 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel mínimo pactuado no contrato, incluindo o fundo de promoção e propaganda, cabendo a autora manter o pagamento integral dos demais encargos, tais como taxa de condomínio, água e luz. Por conseguinte, no período em que houve a reabertura do comércio, com horário especial, a autora deverá suportar o pagamento de 70% do valor do aluguel mínimo pactuado no contrato, incluindo o fundo de promoção e propaganda, cabendo a autora manter o pagamento integral dos demais encargos, tais como taxa de condomínio, seguro, água e luz” (ID. 29549207 - Pág. 6). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029